Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. PROCURAÇÃO FALSA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira em virtude da perda patrimonial experimentada pela consumidora nas operações bancárias (atos ilícitos) praticadas por terceiros por meio de artifício ardiloso.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a eventuais delitos praticados por terceiros.
3. Os danos morais têm natureza in re ipsa. Nesse caso a afetação da esfera jurídica extrapatrimonial da demandante decorre diretamente dos efeitos da prática do ilícito resultante de falha na segurança das operações bancárias.
4. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos tribunais pátrios têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Por essa razão não merece reparos a sentença que fixou a compensação dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e desprovido.